Tribunal: TJMT
Processo: 1028589-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028589-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DALVA MONTEIRO CORREA - CPF: 581.528.301-00 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE
COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo juízo de origem. Os embargantes alegam omissão no julgamento, sustentando que o acórdão não considerou fatos relevantes, como a recusa do embargado em fornecer os documentos e a ineficácia da busca e apreensão, além de já ter adotado medidas coercitivas anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de analisar fatos relevantes do processo, especificamente a ineficácia das medidas coercitivas anteriores para exibição de documentos, e se há omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabível para novo julgamento da lide.

O STJ, ao julgar o REsp 1.763.462/MG (Tema 1000), estabeleceu que a imposição de multa cominatória em ações de exibição de documentos depende da tentativa prévia de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão.

A mera intimação para exibição voluntária dos documentos não é suficiente para justificar a imposição imediata de multa diária, sendo necessário o esgotamento de outras medidas coercitivas, conforme o entendimento do STJ.

Não há omissão a ser suprida, pois os pontos relevantes do processo foram devidamente analisados no acórdão, não configurando vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos depende da tentativa prévia de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.763.462/MG, Tema 1000).

Não configura omissão a não análise de fatos que já foram devidamente considerados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu parcial provimento ao Recurso apenas para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo juízo de origem
.

Os embargantes alegam que
o acórdão
deixou de analisar fatos relevantes do processo, quais sejam: (i) a recusa do embargado em fornecer os documentos desde a esfera administrativa; (
ii
) a persistência do embargado em não disponibilizar os documentos mesmo na via judicial; (
iii
) a existência de outras medidas já adotadas pelo juízo de primeiro grau visando a exibição dos documentos, mencionando três ordens judiciais
, além da sentença.

Argumentam que a busca e apreensão seria medida ineficaz no caso concreto, uma vez que o embargado admitiu não encontrar os documentos mesmo após 14 (quatorze) meses da primeira intimação para exibição.

Afirmam ainda que a pretensão inicial de exibição dos documentos se pauta justamente na existência de fraude e ilicitude nas faturas e inexistência de contratação de alguns cartões de crédito, reforçando a desnecessidade da busca e apreensão, pois, se existentes, os documentos seriam eletrônicos.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão, mantendo-se a aplicação das astreintes fixadas na sentença.

Sem manifestação do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, argumentando que este não considerou fatos relevantes do processo, especialmente a ineficácia de outras medidas coercitiv
as para obtenção dos documentos
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Conforme consignado no acórdão, o
STJ
, no julgamento do REsp 1.763.462/MG (Tema 1000), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
".

Esta Câmara tem aplicado tal entendimento, exigindo que, para imposição de multa cominatória em ações de exibição de documentos, seja previamente tentada a busca e apreensão ou outra medida coercitiva menos gravosa.

Os embargantes argumentam que a busca e apreensão seria medida ineficaz, uma vez que o próprio
embargado
afirmou não encontrar os documentos. Sustentam que as três
intimações anteriores já constituiriam medidas coercitivas aptas a autorizar a imposição das astreintes.

No entanto, a mera intimação para exibição voluntária dos documentos não se confunde com as medidas coercitivas a que se refere o precedente vinculante do STJ. A exegese adequada do Tema 1000 indica claramente que a multa cominatória representa medida excepcional, somente aplicável após o fracasso de outras medidas específicas de coerção.

O fato de o banco afirmar dificuldades na localização dos documentos não autoriza, por si só, o imediato salto para a imposição de astreintes, sem que antes sejam tentadas outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão determinada pelo juízo ou a requisição específica a setores internos da instituição financeira.

Assim, não obstante o reconhecimento da pretensão resistida do embargado, que justifica sua condenação aos ônus sucumbenciais, permanece incabível a imposição de multa diária neste momento processual, sem o prévio esgotamento de outras medidas coercitivas específicas, conforme preconiza o Tema 1000 do STJ.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025